Tribunal: TJMT
Processo: 1013079-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL No 1013079-51.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA
REQUERENTE: PEDRO PAULO PEREIRA BATISTA E SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Revisão Criminal ajuizada por PEDRO PAULO PEREIRA BATISTA E SILVA, contra sentença proferida em 24.01.2019, pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Jaciara, nos autos de ação penal (código 110122), que o condenou por estupro de vulnerável a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado – CP, art. 217-A – (ID 47023996).
Sustenta a ocorrência de erro judicial eis que a sentença condenatória é contrária “a texto expresso da lei penal, também não observou a evidência dos autos, tão pouco a ilegalidade das provas produzidas durante a persecução penal”, visto que: a) foi condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado; b) não foi intimado pessoalmente ou por edital da sentença condenatória, e que por isso não interpôs recurso de apelação, o que caracteriza violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal; c) após o Ministério Público recorrer da sentença a pena foi reformada para 10 anos de reclusão, e não teve oportunidade de ofertar contrarrazões ao recurso do órgão acusatório, o que evidencia a ocorrência de prejuízo, ensejando a nulidade do trânsito em julgado; d) invoca predicados pessoais tais como primariedade, bons antecedentes, trabalho e residência fixa.
Pede liminarmente que “seja concedida a ordem de habeas corpus, (....) uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja garantida (....) a REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS, bem como, seja o (requerente) posto em liberdade, uma vez que, no tribunal de primeira instancia, a pena foi de 08 (oito) anos, sendo assim, lhe dá o direito do regime menos gravoso, qual seja, semiaberto, uma vez que, preenche todos e quaisquer requisitos para tal e ainda o seu desejo e recorrer em liberdade, expedido o competente alvará de soltura”. No mérito, a confirmação do provimento liminar, deferindo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita, isenção de custas processuais e honorários advocatícios (ID 47023991), com documentos (ID 47023992/47023998).
Relatos.
Em 24.01.2019, o requerente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, embora primário e detentor de circunstâncias judiciais favoráveis. Consta da sentença condenatória o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, CONDENO o réu PAULO PEREIRA BATISTA E SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 217-A, caput, do Código Penal.
Desse modo, passo a dosar individualmente sua pena, em estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5o, XLVI, da Constituição Federal. A pena prevista para o delito de estupro de vulnerável é de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos.
Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo excessos a considerar; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não existem elementos plausíveis nos autos aptos a ensejar a valoração da conduta social ou a personalidade do réu; o motivo do delito é o próprio do tipo; quanto às consequências e às circunstâncias não há informações que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente; por fim, não há o que se falar em comportamento da vítima.
Assim, considerando que nenhuma circunstância judicial foi desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 08 (oito) anos de reclusão.
Concorre à circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I (menoridade), do Código Penal. Contudo, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.
Não concorrem circunstâncias agravantes da pena, tampouco, causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual, torno como definitiva a pena anteriormente dosada.
Fixo o regime FECHADO para o cumprimento inicial de pena, conforme dispõe o art. 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal”. (ID 47023993 – p. 152/154 Valter Fabricio Simioni da Silva.)
Em 25.07.2019, a e. Segunda Câmara Criminal, ao julgar o HC 1009761-94.2019.8.11.0000 (ID 47023993 – p. 271/283), concedeu ao requerente o regime semiaberto, compatibilizando-se a prisão preventiva decretada na sentença com este novo regime, consoante Ementa:
“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – INTELECÇÃO DO ARTIGO 33, § 2o, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL – PACIENTE NÃO REINCIDENTE CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 08 (OITO) ANOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEUTRAS OU FAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE ESPECIAL FUNDAMENTAÇÃO A AUTORIZAR A IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O NOVO REGIME FIXADO – PRECEDENTES DO STJ – ORDEM CONCEDIDA .
1. Excepcionalmente, autoriza-se a alteração do regime inicial de cumprimento da pena por meio de habeas corpus, sobretudo quando evidenciado que a quaestio liga-se umbilicalmente à restituição da liberdade do paciente – ainda que de forma condicionada. 2. De acordo com o artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto, ante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, bem como de especial fundamentação a indigitar a necessidade de cumprimento inicial da reprimenda no regime mais gravoso. 3. Consoante assentado reiteradamente pelo Superior Tribunal de Justiça, “estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, [...] deve o paciente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória” [STJ, Quinta Turma. RHC 63.341/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016]”. (TJMT – Segunda Câmara Criminal - HC 1009761-94.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza – J: 25.07.2019)
Em 28.01.2020, a e. Segunda Câmara Criminal julgou a Apelação 0001234-77.2018.8.11.0000 interposta pelo requerente e pelo Ministério Público Estadual, Nesse julgamento, negou provimento ao recurso defensivo e proveu parcialmente o apelo ministerial, elevando a pena para 10 anos de reclusão, no regime fechado, com expedição de novo mandado de prisão preventiva, “sic”:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIAS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA CAPAZES DE APERFEIÇOAR UM JUÍZO DE CERTEZA – NÃO ACOLHIMENTO – TESTEMUNHO DA OFENDIDA HARMÔNICO E FIDEDIGNO NOS PONTOS ESSENCIAIS – CORROBORAÇÃO PELA PROVA ORAL JUDICIALIZADA – DIVERSIFICAÇÃO DAS FONTES PROBATÓRIAS – NEGATIVA DE AUTORIA FRÁGIL – CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUERIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – PARCIAL ACOLHIMENTO – CULPABILIDADE ACENTUADA DIANTE DA PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL COM UMA CRIANÇA DE TRÊS ANOS DE IDADE, PREMEDITAÇÃO DA ATUAÇÃO DELITIVA PERPETRADA CONJUNTAMENTE COM UMA ADOLESCENTE E DESTRUIÇÃO DOS VÍNCULOS DE CONFIANÇA DA OFENDIDA – CIRCUNSTÂNCIAS ÍNSITAS AO TIPO PENAL – ACUSADO QUE SE VALEU DO SENSO DE OPORTUNIDADE PARA A PRÁTICA DELITIVA – CONSEQUÊNCIAS GRAVES REVELADAS PELA MUDANÇA DE COMPORTAMENTO EXTERNALIZADA PELA CRIANÇA – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO INFLUENCIOU A PRÁTICA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM DESFAVOR DO RÉU – PRECEDENTES DO STJ – CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ALMEJADA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PERMANÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO À PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGO 312 DO CPP – COMPATIBILIZAÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR COM O NOVO REGIME FIXADO – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA ACUSAÇÃO . 1. A autoria delitiva do delito de estupro de vulnerável pode ser evidenciada a partir dos firmes relatos da vítima na fase administrativa, repetido de forma idêntica e por diversas vezes a pessoas diferentes, encontrando amparo na prova oral judicializada, consistente nos relatos de diversas testemunhas, bem como na prova documental, sem perder de vista a forma espontânea e natural como o fato foi descoberto. 2. Revela-se desfavorável ao réu a culpabilidade na hipótese em que o delito de estupro de vulnerável é praticado mediante a manutenção de conjunção carnal com criança de 03 (três) anos de idade, tendo em vista a maior fragilidade da vítima e a significativa redução de possibilidades de reação ou defesa, sem perder de vista a premeditação da ação e a atuação com a ajuda de uma adolescente que possuía grande proximidade afetiva com a ofendida. 3. As circunstâncias do delito de estupro de vulnerável apresentam-se ínsitas ao tipo penal quando o acusado se vale do senso de oportunidade para ter acesso à vítima e perpetrar a infração penal na clandestinidade. 4. São desfavoráveis ao réu as consequências do delito de estupro de vulnerável quando a vítima apresenta abrupta mudança de comportamento após o fato, havendo relatos, inclusive, de constante perturbação durante o sono. 5. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao réu. Na hipótese em que não houver interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, deve ser, pois, neutralizada” (STJ. Quinta Turma. HC 282.206/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 03/08/2017. DJe 14/08/2017). 6. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, deve ser estabelecido o regime inicial fechado para o réu condenado a pena superior a 08 (oito) anos, justificando-se o regime mais gravoso, também, diante da negativação de vetores judiciais na primeira fase da dosimetria. 7. Subsistindo as razões alinhadas pelo juízo de primeiro grau que deram ensejo à prisão preventiva do acusado, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública (art. 312, CPP), é inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da gravidade concreta da conduta delitiva, aferida pelo modus operandi empregado pelo acusado. 8. Verificada a subsistência da prisão preventiva, assim como a alteração do regime prisional fixado com o julgamento da apelação, deve a custódia cautelar ser compatibilizada com o regime mais gravoso, de modo que não se caracteriza, na hipótese, execução provisória da condenação confirmada em segunda instância, mas mera adequação da forma de cumprimento do cárcere provisório. (TJMT – Segunda Câmara Criminal - AP 0001234-77.2018.8.11.0000 – Rel. Dra. Glenda Moreira Borges) (ID 47023993 – p. 245/268)
Nesse quadro, constata-se que o acórdão prolatado no recurso de apelação substituiu a sentença, ao manter a condenação do requerente pelo crime de estupro de vulnerável, aumentando a pena definitiva para 10 (dez) anos de reclusão e restabelecendo o regime inicial fechado.
Assim sendo, não se identifica, em análise perfunctória, a existência de fato jurídico [material ou processual], que relativize a coisa julgada material, em sede liminar, mas sim teses defensivas que devem ser submetidas ao órgão colegiado, após manifestação do Ministério Público, na função de custos legis.
A suspensão cautelar da condenação penal transitada em julgado, pressupõe além da probabilidade do direito [ou fumus boni juris], o iminente perigo ou ocorrência de dano a direito subjetivo [ou periculum in mora], segundo inteligência do NCPC/2015, art. 300 c/c art. 3o do CPP.
Sobre a matéria, cabe ressaltar posicionamento do c. STJ:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGOS 288 DO CÓDIGO PENAL E 89 DA LEI N. 8.666/1993. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
O pedido de suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento definitivo de revisão criminal se mostra juridicamente impossível, já que a execução da condenação decorre de título definitivo, em cumprimento à sanção penal imposta em decorrência de sentença transitada em julgado (precedentes).
Ordem denegada”. (HC 384.973/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 06/06/2017)
Por sua vez, ressalta-se que a revisional funda-se na sentença condenatória, porém há um acórdão prolatado, em recurso de apelação.
Com efeito, há um ato judicial colegiado substitutivo à sentença, também sujeito à rescisão, para que o pedido revisional tenha eficácia processual.
Logo, cabe ao requerente emendar a inicial para incluir o pedido rescindendo também do acórdão no qual o fato foi reexaminado e julgado pela e. Segunda Câmara Criminal, pressuposto constitutivo válido e vetor de interesse processual (CPC, Art.485, IV e VI cb. CPP, Art.3o) que conduzem à extinção do processo sem resolução do mérito.
Com essas considerações:
1) INDEFERE-SE o pedido liminar;
2) INTIME-SE o requerente para emendar a inicial, em até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido revisional (CPC, Art.312 cb. CPC, Art.3o).
Após, ABRA-SE nova conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO